Tribunal: TJMT
Processo: 0009021-74.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009021-74.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COSME RATES DA ROCHA - CPF: 058.593.952-72 (EMBARGANTE), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO REFORMOU SENTENÇA QUE DETERMINOU AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA IMPLANTAR

APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE EM FAVOR DO SEGURADO, AUTOR AÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – VÍCIO APONTADO NÃO EVIDENCIADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta por
Cosme Rates da Rocha
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, foi, por unanimidade, provido, reformando a sentença que julgou procedente o pedido da ação, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA PROCEDENTE - FUNÇÃO MECÂNICO – DIAGNÓSTICO DE SEQUELA DE FRATURA NOS PUNHOS – LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPADIDADE LABORAL, TOTAL OU PARCIAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS POSTULADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Se o laudo pericial conclui pela ausência de incapacidade laboral, total ou parcial, do Segurado, não é possível a concessão dos benefícios previdenciários da Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, mesmo considerando as condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
(id. 186876669)

Cosme Rates da Rocha
opôs
Embargos de Declaração
que ressalta a possibilidade de omissão/contradição no acórdão embargado no que tange à análise das respostas dos quesitos 3. 5, 6 e 7 do laudo pericial, que atestam a existência da redução da capacidade laboral do Embargante para atividade habitual, em decorrência de acidente de trabalho que sofreu.

Insiste que a sequela de fratura de punho, proveniente de acidente de trabalho, reduz sua capacidade laboral para exercer a atividade habitual, no caso, mecânico, por exigir esforço físico no membro lesionado. Além disso, deve ser levando em conta que atualmente está com 71 anos, tem baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e diversas limitações funcionais.

Ao final, requer o provimento dos embargos, para lhe atribuir efeitos infringentes,
com a consequente concessão do Auxílio-Acidente desde a cessação indevida do Auxílio por Incapacidade Temporária

(id. 188318195).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 191059193).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Cosme Rates da Rocha

opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão de Apelação Cível, que, à unanimidade, proveu o recurso, reformando a sentença recorrida (id. 186876669).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão/contradição com relação as respostas dos quesitos 3, 5, 6 e 7 do laudo pericial, que atestam a existência de redução da capacidade laboral do Embargante para função habitual - mecânico, em razão de acidente de trabalho.

Somando-se a isso, que a sequela de fratura de punho, oriunda do acidente de trabalho que sofreu, reduz sua capacidade laboral para a função de mecânico
, por exigir esforço físico no membro lesionado, sem mencionar as suas
condições pessoais - atualmente com 71 anos, baixa escolaridade e diversas limitações funcionais
.

Em que pese as razões do Recorrente, o julgado embargado, de forma fundamentada, rejeitou no acórdão o ponto levantado. Reproduz-se o trecho específico:

“(...)

A prova revela que o Autor, nascido em 19/02/1952, na época dos fatos na função mecânico, sofreu acidente de trabalho, no dia 28/03/2005, quando devido a esforço excessivo teve sequela de fratura nos punhos, o que lhe conferiu direito a Auxílio-Doença até 10/05/2008 (id. 172615979).

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, consignou que o Autor não está incapacitado para as atividades laborais ou mesmo houve redução da capacidade laborativa. Confira-se (id. 172615984, págs. 143 a 148):

“(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos ou fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente (...)” (Destaquei)

(...)

No caso em apreço,
o laudo pericial, cuja conclusão foi pela ausência de incapacidade do Recorrido
, foi confeccionado sob o império da imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, devidamente fundamentado e consubstanciando em exames físico e complementares, por essa razão deve ser acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo.

Aliado a isso, a recuperação da sequela de fratura de punho ocorre, geralmente, no período de seis meses, segundo a expectativa comum dada pelo atual estágio da medicina.

Sendo assim, não estão preenchidos os requisitos para concessão de qualquer dos benefícios previdenciários postulados, notadamente porque se faz imprescindível a demonstração inequívoca da
incapacidade laboral parcial ou total
do Recorrido, o que não restou provado na hipótese em exame. (...) ” (grifo original)

Aliado a isso, o entendimento jurisprudencial é de que, embora não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, se o magistrado discordar deve fazê-lo de forma fundamentada e com respaldo nos demais elementos de prova do processo, o que não é possível no caso em apreço. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravo interno não trouxe argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no especial.

2. Não se desconhece o entendimento segundo o qual o juiz, como destinatário final da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios contidos nos autos.

3. No presente caso, todavia, a Corte de origem asseverou que, embora o magistrado não estivesse vinculado ao laudo pericial, não havia, no acervo probatório, elementos capazes de elidir as conclusões nele contidas. Assim, da detida análise da prova técnica, produzida sob o pálio do contraditório, o Tribunal a quo concluiu que a parte autora encontrava-se apta para exercer suas funções habituais e laborais, não lhe sendo devido o benefício de aposentadoria por invalidez.

4. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.702.877/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Portanto, não há que se falar em omissão e/ou contradição no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual foi devidamente analisada e decidida.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Logo, o vício apontado não se verifica, situação, portanto, que não comporta a medida pleiteada.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Comes Rates da Rocha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023